Tribunal: TJMT
Processo: 1030443-51.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030443-51.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDILSON JOSE DOS ANJOS - CPF: 432.871.151-20 (RECORRENTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1030443-51.2025.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
EDILSON JOSÉ DOS ANJOS

Recorrida:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09

a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EMISSÃO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação na qual o reclamante alegou a emissão de boletos em seu nome por empresa de telefonia, referentes à linha telefônica que afirma jamais ter contratado ou utilizado, pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da alegada contratação indevida de linha telefônica; e (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sem afastar o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui aplicação automática, dependendo da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

5.

O reclamante não produziu prova mínima da alegada contratação fraudulenta, deixando de juntar aos autos os arquivos de áudio que afirmou ter recebido da ouvidoria da empresa, limitando-se a apresentar
e-mail
que apenas confirma o recebimento desses arquivos, sem demonstrar seu conteúdo.

6.

O próprio conjunto probatório revela que a demandada reconheceu administrativamente a reclamação e informou o cancelamento da linha e do plano, bem como o ajuste dos valores cobrados, inexistindo demonstração de recusa injustificada ou de demora excessiva na solução da demanda.

7.

Não há comprovação de pagamento das cobranças impugnadas, de inscrição do nome do reclamante em cadastro restritivo de crédito, nem de utilização fraudulenta de seus dados pessoais ou de outro prejuízo concreto decorrente da alegada contratação.

8.

Ausentes prova da falha na prestação do serviço e demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo inaplicável a indenização por danos morais, em consonância com a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

3. A ausência de prova da contratação indevida, da utilização fraudulenta de dados pessoais ou de efetivo prejuízo impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade civil.

4. A solução administrativa da reclamação, sem demonstração de desídia ou demora injustificada do fornecedor, afasta a configuração do dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1017611-89.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.03.2026, publ. DJE 31.03.2026; TJDFT, Acórdão 1307779, Processo nº 0704360-19.2020.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020, publ. DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 367850870, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por alegado
error in procedendo
. No mérito, sustenta a configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor constatou a emissão de boletos em seu nome pela empresa Telefônica Brasil S/A. (Vivo), nos valores de R$ 346,30, R$ 43,00 e R$ 12,47, referentes a uma linha telefônica que afirma jamais ter contratado ou utilizado.

Por sua vez, a demandada sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afasta a prática de qualquer ato ilícito e pugna pela improcedência dos pedidos.

Assim, o cerne recursal consiste em verificar se restou comprovada a falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização da demandada e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, o reclamante não logrou comprovar, ainda que de forma inicial, a efetiva falha na prestação do serviço nos moldes narrados na petição inicial.

Embora tenha afirmado que a própria
ouvidoria da Vivo
analisou sua reclamação e lhe encaminhou gravações e dados referentes à linha telefônica, conforme protocolo nº 250912308369966, deixou de juntar aos autos os arquivos de áudio que, segundo a própria narrativa, teriam sido enviados pela empresa.

Consta apenas o
e-mail
que confirma o recebimento desses arquivos (ID 367848937), sem que o seu conteúdo tenha sido efetivamente produzido como prova.

Além disso, o próprio autor informa que, por meio do
protocolo nº 20251821244678
, a demandada reconheceu a reclamação administrativa e comunicou que promoveria o ajuste dos valores cobrados, bem como o cancelamento da linha e do plano no prazo de dez dias. Tal circunstância demonstra que
a questão foi objeto de tratamento administrativo, inexistindo prova de recusa injustificada ou de desídia da empresa na solução da demanda.

Também
não há comprovação de que os boletos tenham sido quitados pelo autor ou de que as cobranças tenham ensejado inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Igualmente, não foram produzidos elementos que evidenciem a utilização fraudulenta de seus dados pessoais por terceiros ou qualquer outro prejuízo concreto decorrente da alegada contratação indevida.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Na hipótese, o conjunto probatório não evidencia a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, tampouco demonstra falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação pretendida.

Não se verifica, ademais, comportamento negligente da empresa ou demora injustificada na resolução da reclamação administrativa, circunstâncias que poderiam caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei)

Logo, ausentes tais circunstâncias no caso em exame, não há elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT.
APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação consumerista, envolvendo alteração unilateral de plano de telefonia móvel, com majoração de valores sem anuência do consumidor, tendo a sentença reconhecido falha na prestação do serviço e fixado indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração unilateral do plano de telefonia sem comprovação de ciência inequívoca do consumidor; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual, no caso concreto, enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com precedentes do STJ. Reconhece-se a relação de consumo, com aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, impondo a inversão do ônus da prova. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a demonstração de culpa, salvo hipóteses excludentes não comprovadas. Constata-se alteração unilateral do contrato, sem comprovação de comunicação adequada, informação sobre direito de cancelamento ou ciência inequívoca do consumidor, especialmente relevante por se tratar de pessoa idosa e analfabeta. Reputa-se insuficiente a prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, nos termos da Súmula 34 do TJMT. Afirma-se que publicações genéricas em jornal não comprovam ciência efetiva do consumidor nem atendem ao dever de informação clara, precisa e individualizada. Entende-se que o mero descumprimento contratual não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova concreta de lesão a direito da personalidade, inexistente no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de contrato de consumo exige comprovação de comunicação clara e ciência inequívoca do consumidor. 2. A prova baseada exclusivamente em registros sistêmicos unilaterais é insuficiente para demonstrar contratação ou modificação contratual. 3.
O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC nº 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/06/2023; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024; STJ, AREsp nº 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/08/2024; TJMT, RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03/10/2024; TJMT, RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06/11/2023.

(TJMT - N.U 1017611-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Por fim, ressalta-se que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser aplicada apenas quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte.

A hipossuficiência, para esse fim, refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pelo consumidor,
circunstância que não se evidencia na hipótese
, uma vez que a comprovação dos fatos alegados poderia ter sido realizada pelo próprio reclamante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o

que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Desse modo, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário, cujo
ônus probatório incumbia ao reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparos e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026